Tribunal: TJMT
Processo: 1012509-36.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012509-36.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SILVA LEITE - CPF: 055.773.281-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM FACE DE ACÓRDÃO – INADIMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo interno é espécie recursal reserva à impugnação de decisão monocrática do relator (
CPC
, art.
1021
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face de acórdão que a unanimidade deu provimento ao agravo de instrumento.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a agravada não faz jus ao pensionamento após os 18 anos de idade, por vulnerar o princípio da legalidade, e que houve invasão ao mérito administrativo, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática
.

Não foram apresentadas contrarrazões
(certidão ID 29023491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face de acórdão que a unanimidade deu provimento ao agravo de instrumento.

Do simples aspecto já se percebe que o recurso não merece ser conhecido diante da sua inadequação.

Nota-se que consoante o andamento de ID n. 19404099, o recurso originário de agravo de instrumento foi julgado pelo colegiado, sendo assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI 8.213/91 – REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.”

Intimado o Estado de Mato Grosso do acórdão, apresentou o presente agravo interno.

Entretanto, essa específica espécie recursal somente tem cabimento para combater
decisão monocrática proferida pelo relator
, visando a colocação da matéria sob o crivo do colegiado:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
.”

O meio adequado para buscar o conhecimento da sua pretensão e eventual reforma da decisão impugnada era através de eventuais embargos declaratórios ou recurso às instâncias superiores.

Por conseguinte, impossível adotar o princípio da fungibilidade, ou aproveitamento do recurso inadequadamente interposto, por se tratar de erro grosseiro a interposição do agravo interno contra acórdão, já que nenhuma dúvida surge sobre sua natureza.

Nesse sentido, colho precedente deste sodalício:

AGRAVO INTERNO DE ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO – INADIMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO - MULTA DO ART.
1021
,
§ 4o
, DO
CPC
APLICADA NO JULGAMENTO ANTERIOR – NÃO RECOLHIDA – CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO

NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é espécie recursal reserva à impugnação de decisão monocrática do relator (
CPC
, art.
1021
). (Número do Protocolo: 53664/2018 Data de Julgamento: 15-08-2018 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)

O princípio da fungibilidade, como sabido, poderá ser admitido quando, inexistindo erro grosseiro, houver entre a doutrina e jurisprudência dúvida objetiva sobre qual recurso é cabível contra determinado pronunciamento judicial, o que não é caso.

Com esses fundamentos, e sem mais delongas,
NÃO CONHEÇO
deste Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020